Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705778-66.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Agravo Interno (ID 56167738) interposto por ZENAIDE DE FRAÇA OLIVEIRA contra a decisão monocrática de ID 55195332. Nas razões do recurso (ID 56167738), relata que apresentou agravo de instrumento contra a decisão deste relator que não concedeu a gratuidade, todavia tal recurso foi considerado inadmissível por configurar erro grosseiro. Declara que a discussão foi trazida aos autos no 0751844- 73.2023.8.07.0000, oportunidade em que, após o julgamento, sendo provido, a Apelação será julgada e poderá recolher o preparo. Desse modo, versando a discussão sobre o pedido de gratuidade judiciária, vez que não transitou em julgado, está dispensada do recolhimento das custas e, caso mantido o indeferimento da gratuidade, caberá o recolhimento no prazo de 5 dias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso na forma do artigo 955, do CPC, uma vez que a ausência deste, prejudicará o apelo interposto. Reitera que, provido o Agravo Interno de no 0751844-73.2023.8.07.0000, a apelação poderá ser processada e julgada regularmente. Requer a retratação quanto à inadmissibilidade. Pede o provimento do recurso para seu regular prosseguimento. Sem contrarrazões ao interno (ID 56214096). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA, apresentou agravo interno em face da decisão proferida em ID 55195332 que não admitiu o recurso e reconheceu a preclusão da decisão que não concedeu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo. Todavia, nos autos no 0751844-73.2023.8.07.0000 distribuído em 06/02/2024, também apresentou agravo interno tratando do mesmo objeto - ID 55599958. Como se sabe, o nosso regime processual consagra o princípio da unirecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”[1]. No caso em tela, verifica-se que a disponibilização da decisão que não concedeu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias (ID 53134330) ocorreu em 09/11/2023 (ID 53264997). Assim, conforme certidão de ID 53627536, em 20/11/2023 decorreu o prazo referente a decisão. Além disso, ao compulsar os autos, nota-se que em 04/12/2023, ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA apresentou o agravo de instrumento 0751844-73.2023.8.07.0000 não conhecido, por se tratar de via inadequada. Assim, veio nestes autos apresentar agravo de instrumento (ID 54140353). Dessa forma, este Relator intimou ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA para justificar o cabimento do recurso, que alegou que, apesar de ter utilizado recurso inadequado, todos os pressupostos recursais foram atendidos, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de mero erro material (ID 55106652). Desse modo, verificada a inadmissibilidade do recurso (ID 55195332). Houve a interposição de dois agravos internos nestes autos e nos autos 0751844-73.2023.8.07.0000 distribuído em 06/02/2024, tratando do mesmo objeto, impondo-se a não admissibilidade do agravo interno apresentado neste momento, em homenagem ao princípio da unicidade recursal. Diante desse cenário, tem-se a manifesta inadmissibilidade do presente agravo interno. Portanto, não conheço do recurso apresentado. Publique-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.